Tribunal: TJES
Processo: 5000308-54.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Liminar; Concessão
Data de julgamento: 2020-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000308-54.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CARLA PINTO SANTOS
AGRAVADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
EMBGTE. : INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM

EMBGDAS. : NATALIA SANTOS ASPERTI e CLARA SANTOS ASPERTI

RELATORA : DESª
ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
embargos de declaração
opostos pelo
IPA
J
M -
Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo
contra acórdão deste Órgão Colegiado (ID 599186) que, à unanimidade de votos, deu provimento ao
agravo de instrumento
interposto por
Natalia Santos Asperti
e
Clara Santos Asperti
.

Com tal desfecho, foi reformada a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registro Público e Meio Ambiente da Comarca de Linhares (ID 398807), nos autos da
ação ordinária
ajuizada pelas embargadas em face do embargante, a fim de julgar extinta, mediante atribuição de efeito translativo, a fase de cumprimento de sentença.

Nas razões recursais (ID 627528), em síntese, que:
(i)
a devolução dos valores percebidos pelas agravantes se mostrava necessária, sob pena de ofensa ao disposto no art. 495 do CPC/2015 e na Súmula 405 do STF;
(ii)
há recente precedente do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que os valores indevidamente pagos por força de liminar posteriormente revogada são passíveis de devolução;
(iii)
o art. 489, §1º, VI, do CPC/2015, impõe aos magistrados e aos tribunais a obrigação de seguir a jurisprudência firmada sobre um determinado tema, sob pena de nulidade por carência de fundamentação; e
(iv)
o acórdão embargado violou o disposto nos arts. 926 e 927, §1º, do Código de Processo Civil, ao decidir pela inaplicabilidade do Tema nº 692 do STJ.

Não foram ofertadas contrarrazões pelas embargadas.

É o relatório
.

Inclua-se em pauta
para julgamento
.

Vitória/ES, 20 de julho de 2020.

DESª
ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA

R E L A T O R A

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
EMBGTE. : INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM

EMBGDAS. : NATALIA SANTOS ASPERTI e CLARA SANTOS ASPERTI

RELATORA : DESª
ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA

V O T O

Como brevemente relatado, trata-se de
embargos de declaração
opostos pelo

Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo

–
IPAJM
contra acórdão deste Órgão Colegiado (ID 599186) que, à unanimidade de votos, deu provimento ao
agravo de instrumento
interposto por
Natalia Santos Asperti
e
Clara Santos Asperti
.

Com tal desfecho, foi reformada a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registro Público e Meio Ambiente da Comarca de Linhares (ID 398807), nos autos da
ação ordinária
ajuizada pelas embargadas em face do embargante, a fim de julgar extinta, mediante atribuição de efeito translativo, a fase de cumprimento de sentença.

Nas razões recursais (ID 627528), em síntese, que:
(i)
a devolução dos valores percebidos pelas agravantes se mostrava necessária, sob pena de ofensa ao disposto no art. 495 do CPC/2015 e na Súmula 405 do STF;
(ii)
há recente precedente do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que os valores indevidamente pagos por força de liminar posteriormente revogada são passíveis de devolução;
(iii)
o art. 489, §1º, VI, do CPC/2015, impõe aos magistrados e aos tribunais a obrigação de seguir a jurisprudência firmada sobre um determinado tema, sob pena de nulidade por carência de fundamentação; e
(iv)
o acórdão embargado violou o disposto nos arts. 926 e 927, §1º, do Código de Processo Civil, ao decidir pela inaplicabilidade do Tema nº 692 do Superior Tribunal de Justiça.

Como se sabe, além das hipóteses expressamente previstas no diploma processual civil (CPC, artigo 1.022), quais sejam, esclarecer
obscuridade
ou eliminar
contradição
(inciso I), suprir
omissão
(inciso II), corrigir
erro material
(inciso III), os embargos de declaração são também admitidos, em caráter excepcional, nos casos em que o julgado embargado se der com base em premissa fática ou jurídica equivocada mas relevante para a solução da lide.

Pois bem, um breve lançar de olhos sobre as razões recursais é suficiente para que se perceba o propósito de rediscutir os pontos examinados no julgamento do
agravo de instrumento
, por não se conformar a Autarquia Previdenciária com o desfecho desfavorável, em que pese a argumentação de que os aclaratórios têm por escopo sanar omissão e prequestionar a matéria para fins recursais.

Da atenta leitura do voto condutor, de minha lavra, denota-se o devido enfrentamento dos pontos relevantes para o julgamento do recurso, com a conclusão deste Órgão Julgador de que aplica-se o Tema nº 692 do Superior Tribunal de Justiça apenas nos casos em que a medida antecipatória/liminar
não tenha sido confirmada em sentença ou acórdão
, já que nas demais situações, apesar de permanecer o caráter precário do provimento, presente se fez uma cognição exauriente acerca das provas produzidas e do direito postulado, o que concretiza a boa-fé objetiva do segurado.

No caso concreto, diferentemente do alegado pelo embargante, a medida antecipatória
foi concedida no bojo da sentença
a fim de que as embargadas fossem incluídas em folha de pagamento da pensão da morte, ou seja, a questão foi dirimida em sede de cognição exauriente, em que pese ter ocorrido a reforma do édito por acórdão deste egrégio Tribunal, destoando, portanto, da hipótese retratada no Tema nº 692 do Superior Tribunal de Justiça.

Além disso, constou da fundamentação do acórdão que, para além da divergência verificada em relação à jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal,
a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça
acolheu
questão de ordem
arguida no julgamento do REsp nº 1.734.698/SP, a fim de que a tese alusiva ao Tema nº 692 seja revisitada, de modo que poderá ocorrer a reafirmação da tese firmada (nº 692), a restrição de seu âmbito de alcance ou mesmo o seu cancelamento.

Em assim sendo, tendo a matéria sido devidamente examinada, eventual equívoco por parte deste Órgão Colegiado não importa em vício a sujeitá-lo à correção mediante embargos de declaração, isto é, tratar-se-ia, no máximo, de
error in judicando
que enseja a interposição do recurso que o ordenamento jurídico disponibiliza àquele que porventura considerar injusto o julgamento.

Ante o exposto, por não haver mácula a ser sanada,
nego provimento aos
embargos de declaração
.
É como voto!

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
EMENTA
EMBGTE. : INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM

EMBGDAS. : NATALIA SANTOS ASPERTI e CLARA SANTOS ASPERTI

RELATORA : DESª
ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA

A C Ó R D Ã
O

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
–
ALEGADA OMISSÃO – MÁCULA INEXISTENTE – PONTOS RELEVANTES EXAMINADOS – PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA – DESCABIMENTO EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EVENTUAL ERROR IN JUDICANDO – NECESSIDADE DE INTERPOR O RECURSO CABÍVEL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1)
Houve o devido enfrentamento dos pontos relevantes para o julgamento do recurso, com a conclusão deste Órgão Julgador de que aplica-se o Tema nº 692 do STJ apenas nos casos em que a medida antecipatória/liminar não tenha sido confirmada em sentença ou acórdão, já que nas demais situações, apesar de permanecer o caráter precário do provimento, presente se fez uma cognição exauriente acerca das provas produzidas e do direito postulado, o que concretiza a boa-fé objetiva do segurado.

2)
No caso concreto, diferentemente do alegado pelo embargante, a medida antecipatória foi concedida no bojo da sentença a fim de que as ora embargadas fossem incluídas em folha de pagamento da pensão da morte, ou seja, a questão foi dirimida em sede de cognição exauriente, em que pese ter ocorrido a reforma do édito por acórdão deste egrégio Tribunal, destoando, portanto, da hipótese retratada no Tema nº 692 do Superior Tribunal de Justiça.

3)
Tendo a matéria sido devidamente examinada, eventual equívoco por parte deste Órgão Colegiado não importa em vício a sujeitá-lo à correção mediante embargos de declaração, isto é, tratar-se-ia, no máximo, de
error in judicando
que enseja a interposição do recurso que o ordenamento jurídico disponibiliza àquele que porventura considerar injusto o julgamento.

4)
Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

ACORDA
a Egrégia Terceira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos,
conhecer e
neg
ar

provimento aos embargos de declaração
, nos termos do voto da Relatora.

Vitória/ES,

DESEMBARGADOR PRESIDENTE DESEMBARGADORA RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.